Tribunal: TJDFT
Processo: 0747358-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL MANTIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto em face da decisão que indeferiu a inicial de Mandado de Segurança impetrado contra ato reputado de ilegal praticado pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília, processo n. 0763436-66.2023.8.07.0016, que indeferiu os pedidos formulados em impugnação apresentada contra penhora no rosto daqueles autos determinada pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília.

2. Sustenta o agravante que a decisão judicial de indeferimento da inicial de Mandado de Segurança incorre em omissão e negativa de prestação jurisdicional. Argumenta que não existe previsão de recurso contra o ato impugnado, na Lei 9.099/95, razão pela qual o Mandado de Segurança é cabível. Verbera que houve omissão na análise do argumento da impenhorabilidade da verba, que seria de ordem pública. Argui que a decisão é ilegal e desconsidera a existência de direito líquido e certo, bem como se omite quanto ao pleito liminar formulado. Requer o provimento do recurso para que o Mandado de Segurança seja processado perante a Turma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Mandado de Segurança é via adequada para impugnar decisão que rejeitou manifestação contra penhora no rosto dos autos, à luz da legislação e das normas aplicáveis aos Juizados Especiais; e (ii) estabelecer se a decisão impugnada configura ilegalidade flagrante ou teratologia apta a justificar a superação da regra de excepcionalidade prevista na Lei 12.016/2009.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 10, da Lei 12.016/2009 autoriza o indeferimento da inicial quando não se tratar de hipótese cabível de Mandado de Segurança, especialmente diante da existência de meio recursal adequado. Por conseguinte, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça limita o cabimento do Mandado de Segurança contra ato judicial às hipóteses excepcionais de ilegalidade manifesta ou teratologia, desde que ausente recurso próprio (AgInt nos EDcl no RMS 51.535/CE).

5. Embora a Lei 9.099/95 não preveja hipótese para interposição de Agravo de Instrumento, o Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução n. 20/2021), admite a interposição desse recurso contra atos praticados nas execuções e nos cumprimentos de sentença, quando não impugnáveis por outro recurso e capazes de causar dano irreparável ou de difícil reparação (art. 80, III). A despeito da ausência de previsão legal, o conhecimento acerca do Regimento Interno e das demais normas elaboradas pelos Tribunais em que atua é inescusável ao advogado.

6. Havendo previsão regimental de recurso cabível, o Mandado de Segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, inclusive conforme reiterada orientação da jurisprudência, que não pode ser olvidada ante à alegação de que a impenhorabilidade da verba se trata de matéria de ordem pública, pois essa alegação somente poderia ser apreciada mediante interposição do recurso próprio.

7. Por fim, verifica-se, no caso concreto, que não houve demonstração de ilegalidade ou teratologia na decisão que indeferiu impugnação à penhora no rosto dos autos, porquanto tal penhora decorre de determinação de Juízo diverso, cabendo ao Juízo que a registra apenas proceder à anotação, sem possibilidade de revisão dos fundamentos que a originaram. Precedente: TJDFT, Acórdão 1836233.

IV. DISPOSITIVO

8.Agravo interno não provido. Decisão mantida.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).

_____

Dispositivos relevantes citados: Lei 12.016/2009, art. 10; Resolução TJDFT no 20/2021, art. 80.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no RMS 51.535/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 21.11.2017; TJDFT, Acórdão 1836233, 0729870-84.2017.8.07.0001, Rel. Álvaro Ciarlini, j. 20.03.2024.